Tribunal: TJMT
Processo: 1034364-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON RUAHN FRANCISCO CHAGAS - CPF: 052.791.451-73 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE APLICATIVO. MOTORISTA DESCREDENCIADO. VIOLAÇÃO AS REGRAS DE USO. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente JEFERSON RUAHN FRANCISCO CHAGAS, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido o seu cadastro no serviço de aplicativo fornecido pela Recorrida, bem como postula indenização por danos morais decorrente do seu descredenciamento.

2. Narra o Recorrido que foi indevidamente descredenciado do serviço de aplicativo fornecido pela Recorrida para transporte de passageiro.

3. A Recorrida logrou êxito em demonstrar que o Recorrente foi descredenciado por ter violado as regras de uso do aplicativo, em que o Recorrente utilizou-se de conduta vedada pela plataforma, qual seja a realização de viagem combinada, em que o Recorrente realiza diversos cancelamentos para atender um usuário especifico, o que restou comprovado pela Recorrida em sua contestação.

4. A restrição exercida pela Recorrida não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrente violou as regras previstas pelo aplicativo, bem como a sua conduta prejudica outros usuários da plataforma, bem como o descredenciamento do Recorrente não o impede de exercer a sua profissão, já que o descredenciamento é exclusivo em relação a Recorrida.

5. Desta feita, entendo que o descredenciamento não foi aleatório, mas pautada em observância as regras contratuais a qual o Recorrente se submeteu, logo, a exclusão configura ato de mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente JEFERSON RUAHN FRANCISCO CHAGAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022